Tribunal: STF
Processo: Rcl 60511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDEF. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DO PRECATÓRIO DEVIDO PELA UNIÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luiz do Quitunde/AL, em 21.6.2023, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Agravo de Instrumento 
n. 0813141-08.2022.4.05.0000, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



O caso



    2. Em 14.11.2022, o Desembargador federal Paulo Cordeiro, Relator desse Agravo de Instrumento, assim decidiu:



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da SJ/AL, no bojo da Execução contra a Fazenda Pública, ajuizada pelo Município de São Luiz do Quitunde/AL em desfavor da União, que conheceu, em parte, da impugnação apresentada pela União e, na parte conhecida, a rejeitou, determinando o prosseguimento da execução para satisfação da parcela remanescente do crédito no valor de R$ 4.436.244,89 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), bem como dos juros complementares no montante de R$ 2.290.962,85 (dois milhões, duzentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Deferido o pedido de retenção de honorários contratuais, com fulcro na decisão da ADPF 528 e contrato de honorários apresentado. 



    (...) No tocante à questão referente ao destaque da verba honorária, o entendimento desta Segunda Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial (…). Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação’. 



    Assim, no que diz respeito ao pedido de destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, porque tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, não merece prosperar. 



    A novidade trazida pelo ilustre advogado, para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta, já que pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF, pois os juros, como é de geral sabença, são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do fundo para fins estranhos, justo o que o julgamento do Supremo interditou. 



    Neste sentido, precedentes desta Segunda Turma: TRF5, 2ª T, PJE 0806256-80.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em: 14/04/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0802208-10.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 09/06/2021. 



    ‘Ademais, é de se registrar que o entendimento desta 
eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). Ver: PJE 0801205-77.2020.4.05.8302, 2ª Turma, em composição ampliada, rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/05/2022.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0803915-76.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 25/08/2022) 



    Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, apenas para afastar o destaque dos honorários contratuais pretendido pelo exequente/agravado” (fls. 54-61, e-doc. 4, grifos nossos).



    Contra essa decisão o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados em 30.3.2023, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE/AL, contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para impedir a efetivação do destaque de honorários nos precatórios complementares a serem expedidos. 2. O embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu de omissão e erro material acerca do que foi decidido pelo col. STF ADPF 528. 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) e para corrigir erro material (inc. III). 4. A parte embargante pretende a rediscussão do julgado, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Tal questão foi devidamente enfrentada no acórdão, conforme se depreende da ementa do julgado. 5. Nesse sentido, já decidiu esta Turma que é inviável a utilização dos embargos de declaração, sob a alegação de pretensa omissão, contradição e obscuridade, quando, na verdade, almeja-se a reapreciação da matéria de mérito. 6. Vale registrar que o magistrado, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os argumentos suscitados pelas partes, especialmente quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar o seu decisum. 7. Ressalte-se, por fim, que a mera interposição de embargos de declaração mostra-se suficiente para prequestionar a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. 8. Embargos de declaração desprovidos” (fls. 223, 
e-doc. 4). 



    Em 17.5.2023, o reclamante peticionou pelo julgamento do agravo de instrumento (fls. 242, e-doc. 4). Não consta, no sítio do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, notícia de decisão sobre esse pedido, tampouco interposição de recurso.



    3. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que julgou os embargos de declaração, o reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Afirma que “da análise do inteiro teor do agravo de instrumento de 
nº 0813141-08.2022.4.05.0000, verifica-se que somente o pedido de efeito suspensivo foi julgado, carecendo de julgamento definitivo do mérito do pedido da União de que seja declarada a impossibilidade de pagamento de honorários com os juros de mora do precatório do FUNDEF” (fl. 1).



    Alega que se trata, “na origem[,] de agravo de instrumento (Proc. nº 0813141-08.2022.4.05.0000), interposto pela União Federal contra decisão do juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, no âmbito da execução nº 0803540-15.2014.4.05.8000 (relacionada ao direito de complementação das verbas do FUNDEF repassadas a menor). A saber, no que importa, o juízo de piso determinou a liberação de 20% do valor do precatório de FUNDEF para o adimplemento dos honorários advocatícios, vez que a verba honorária possui valor significativamente menor do que o quantum dos juros de mora” (fl. 2).



    Sustenta que “os julgadores limitaram-se a rejeitar os aclaratórios, sem se desincumbirem do ônus de indicar porque deixaram de aplicar ao caso o entendimento com eficácia erga omnes formado no âmbito da ADPF 528 – devidamente apontado pela edilidade, consoante indicado pelo próprio relator” 
(fl. 4).



    Requer medida liminar, para “suspender o acórdão reclamado” (fl. 8).



    No mérito, pede “seja a reclamação julgada procedente para cassar o acórdão reclamado e determinar que se profira nova decisão com a observância do que decidido por esse col. STF na ADPF 528 em ordem a permitir, com efeito, a utilização dos juros moratórios para o pagamento dos honorários contratuais devidos à reclamante” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como o ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco se, ao manter a decisão de deferimento parcial do requerimento de liminar no agravo de instrumento da União, para afastar o destaque dos honorários contratuais pretendido pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    6. Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO 
DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (DJe 22.4.2022 – grifos nossos).



    Ao proferir voto nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ressaltou que “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL” (DJe 22.4.2022). 



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.279.796-AgR/PI, Relator o Ministro Roberto Barroso, 
DJe 28.4.2022; ARE n. 1.248.232/AL, Relatora a Ministra Rosa Weber, 
DJe 11.4.2022; ARE n. 1.330.184-AgR-segundo/PE, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2022; ARE n. 1.073.239-AgR/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.8.2022; e ARE n. 1.357.204-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.3.2022. 



    7. O Tribunal Regional decidiu:



    “No que diz respeito ao pedido de destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, porque tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, não merece prosperar. 



    A novidade trazida pelo ilustre advogado, para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta, já que pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF, pois os juros, como é de geral sabença, são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do fundo para fins estranhos” (fl. 60, e-doc. 4).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (RE n. 1.393.579, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.8.2022).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 60.273, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.6.2023; Rcl n. 60.260, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 13.6.2023; Rcl n. 59.147, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 23.5.2023; Rcl n. 58.802, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 15.5.2023; 
e Rcl n. 55.305, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.1.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora